Tribunal: TJMT
Processo: 1012817-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012817-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE WONS - CPF: 045.821.911-85 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. NEGATIVAÇÃO. RISCO DE EXPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática na fase de Agravo de Instrumento, na qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o perigo de dano evidencia com muita clareza a urgência necessária para autorizar a antecipação da tutela recursal, diante da negativação do nome da produtora rural e do alegado risco de expropriação do imóvel hipotecado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação em cadastros restritivos tem natureza reversível, o que afasta, por si só, a caracterização de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. O impacto da negativação sobre o acesso ao crédito rural depende de eventos futuros incertos, o que revela consequência mediata e insuficiente para demonstrar urgência.

5. A existência de título executivo extrajudicial não comprova risco atual de expropriação, pois não há prova de ajuizamento de Execução, penhora ou leilão.

6. A hipossuficiência econômica reconhecida para fins de gratuidade de justiça não se confunde com o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

7. A discussão acerca da descaracterização da mora exige análise aprofundada e deve ser dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento.

8. A falta de elementos concretos que indiquem dano iminente impede a concessão da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativação do devedor não evidencia, por si só, perigo de dano apto a autorizar tutela de urgência. 2. A inexistência de atos executórios iminentes afasta o reconhecimento da urgência. 3. A concessão de gratuidade de justiça não implica demonstração automática de perigo de dano. 4. A análise sobre a mora deve ocorrer no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Bruna Caroline Wons
em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1012817-91.2026.8.11.0000, por meio da qual se indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Na decisão agravada, reconheceu-se a plausibilidade jurídica dos argumentos da Agravante quanto à possível inaplicabilidade do teto previsto na Lei n.o 9.138/95 ao pedido de alongamento fundado no Decreto-Lei n.o 167/67 e no Manual de Crédito Rural, bem como quanto à relevância do laudo técnico apresentado para fins da análise perfunctória. Assentou-se, contudo, não estar configurado o requisito do perigo de dano em grau suficiente a autorizar a medida excepcional, por inexistência de elementos concretos que evidenciassem a iminência de medidas constritivas capazes de comprometer, de forma imediata e irreversível, a atividade rural da Agravante, consignando, além disso, que a eventual negativação seria passível de ulterior reparação.

No Agravo Interno, a Agravante sustenta que a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, no contexto do agronegócio, configura dano irreversível na prática, porquanto veda o acesso ao crédito de custeio necessário ao financiamento da safra seguinte e inviabiliza a continuidade da atividade produtiva. Sustenta, além disso, que o risco de expropriação da Chácara Paraíso, pequena propriedade rural de 5,47 hectares dada em garantia hipotecária, é concreto e atual, dado que as cédulas já venceram e a instituição financeira está munida de título executivo extrajudicial.

Menciona haver contradição lógica na decisão agravada, visto que, ao apreciar o Agravo de Instrumento n.o 1008840-91.2026.8.11.0000 referente à gratuidade de justiça, atestou-se a absoluta vulnerabilidade econômica da produtora, fato incompatível com a conclusão de falta de urgência. Acrescenta que, reconhecida a probabilidade do direito ao alongamento, a mora estaria descaracterizada, de modo que a negativação e os atos executórios seriam, desde já, ilícitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia posta no Agravo Interno cinge-se à existência, ou não, do requisito do perigo de dano em grau suficiente a autorizar a antecipação da tutela recursal, dado que a probabilidade do direito já foi reconhecida na decisão monocrática agravada.

No que toca ao alegado dano irreversível decorrente da negativação do nome da produtora, a inscrição nos cadastros de inadimplentes, ainda que indesejável, é providência de natureza eminentemente reversível. O eventual abalo ao ciclo de crédito, embora compreensível no contexto do agronegócio, constitui consequência mediata e hipotética que depende de encadeamento de eventos futuros e incertos e não configura, por si só, urgência apta a autorizar a medida excepcional na análise perfunctória.

Quanto ao risco de expropriação da garantia hipotecária, igualmente não se vislumbra, nos autos, elemento concreto que evidencie a iminência de atos executórios. A mera titularidade de título executivo extrajudicial pelo credor não implica ajuizamento imediato de Execução. Não há nos autos notícia de distribuição de ação executiva, de penhora ou de designação de leilão

O argumento de contradição lógica com o reconhecimento da vulnerabilidade econômica da Agravante por ocasião do julgamento do pedido de gratuidade de justiça também não prospera. A aferição da incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais é questão distinta da verificação da urgência qualificada exigida para a antecipação da tutela recursal. Os pressupostos de cada instituto não se confundem, e o reconhecimento da hipossuficiência para fins de gratuidade não implica, automaticamente, a demonstração do perigo de dano imediato e irreversível que a tutela de urgência pressupõe.

Por fim, o argumento de que a recusa ao alongamento descaracterizaria desde logo a mora da Agravante e torna ilícitos os atos de cobrança independentemente de pronunciamento judicial, constitui questão de a ser apreciada por ocasião do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, sem cabimento para exame antecipado no âmbito recursal.

O que se afere, neste momento, é tão somente se os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes em grau suficiente a autorizar a medida excepcional postulada, e, como exposto, o requisito do perigo de dano não se encontra satisfatoriamente demonstrado nos autos para os fins da antecipação recursal ora pleiteada.

Desse modo, mantém-se o entendimento de que a controvérsia deve ser submetida ao contraditório pleno, com exame mais detido por ocasião do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, oportunidade em que todos os aspectos fáticos e jurídicos da demanda poderão ser apreciados com a profundidade necessária.

Ante o exposto,
nego provimento
do Agravo Interno, mantendo-se, em seus integrais termos, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026